Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-64.2018.8.26.0591
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Nulidade - Magistrado que formula diretamente suas próprias perguntas antes de dar a palavra às partes – Inversão que não afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Nulidade relativa cujo reconhecimento necessita de demonstração de prejuízo - Inteligência dos arts. 212 e 563 do CPP
Tem natureza meramente relativa a nulidade advinda de eventual inversão da ordem de

Ementa:
Nulidade - Magistrado que formula diretamente suas próprias perguntas antes de dar a palavra às partes – Inversão que não afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Nulidade relativa cujo reconhecimento necessita de demonstração de prejuízo - Inteligência dos arts. 212 e 563 do CPP
Tem natureza meramente relativa a nulidade advinda de eventual inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal (CPP, art. 212, redação conferida pela Lei n. 11.690/2008), ficando seu reconhecimento na dependência de demonstração de prejuízo à parte.

Nulidade – Indeferimento pelo Juízo de diligências requeridas pela Defesa – Inteligência do art. 411, § 2o, do CPP - Entendimento
Verificado que as diligências requeridas pela Defesa são irrelevantes e impertinentes, e como compete ao Juiz a condução do processo, sendo-lhe permitido indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsto no art. 411, § 2o, do CPP, inexistente a nulidade apontada pela esforçada Defesa.

Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Recurso em Sentido Estrito – Júri – Manutenção de qualificadoras – Fase processual na qual vigora o princípio in dubio pro societate – Entendimento
A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem, assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois vigora aqui o princípio in dubio pro societate.